Tribunal: TJBA
Processo: 8003849-05.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003849-05.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDILZA GOMES SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado analisou exaustivamente as preliminares e o mérito da apelação, concluindo pela ausência de comprovação de má gestão da conta PASEP ou aplicação indevida de índices de correção por parte da instituição financeira, com base na suficiência da prova documental constante dos autos.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003849-05.2023.8.05.0103, figurando como Embargante
EDILZA GOMES SOUZA DA SILVA

e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).